Tribunal: TJSP
Processo: 0021663-26.2012.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ção da prova técnica. Não demonstrada conduta culposa do profissional de saúde. Realizado exame clínico e radiografia, com indicação de uso de medicação para dor. Réu solicitou retorno para avaliação em 10 (dez) dias. Apelante abandonou o tratamento e buscou outro profissional. Perito judicial concluiu pela correição do atendimento prestado. Prova técnica atestou, ainda, a inexistência de nexo entre o atendimento e os danos experimentados pela recorrente. Ausência do dever de indenizar. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 0021663-26.2012.8.26.0344; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Paulo Alcides

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA CONTRA MÉDICO E HOSPITAL. Pretensão fundamentada em alegado erro médico no atendimento de emergência prestado pelos réus após acidente automobilístico. Lesão no ombro da autora não diagnosticada. Improcedência. Inconformismo da requerente. Cerceamento ao direito de defesa não caracterizado. Laudo pericial suficiente para a elucidação dos fatos. Despicienda a

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA CONTRA MÉDICO E HOSPITAL. Pretensão fundamentada em alegado erro médico no atendimento de emergência prestado pelos réus após acidente automobilístico. Lesão no ombro da autora não diagnosticada. Improcedência. Inconformismo da requerente. Cerceamento ao direito de defesa não caracterizado. Laudo pericial suficiente para a elucidação dos fatos. Despicienda a complementação da prova técnica. Não demonstrada conduta culposa do profissional de saúde. Realizado exame clínico e radiografia, com indicação de uso de medicação para dor. Réu solicitou retorno para avaliação em 10 (dez) dias. Apelante abandonou o tratamento e buscou outro profissional. Perito judicial concluiu pela correição do atendimento prestado. Prova técnica atestou, ainda, a inexistência de nexo entre o atendimento e os danos experimentados pela recorrente. Ausência do dever de indenizar. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614116
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021663-26.2012.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MARIA HELENA
DE MORAES OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESTADO DE SÃO
PAULO, HOSPITAL DE CLÍNICAS DE MARÍLIA e RICARDO CESAR DUTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021663-26.2012.8.26.0344 -Voto no 39125
2
VOTO N° 39125
APELAÇÃO CÍVEL N° 0021663-26.2012.8.26.0334
COMARCA DE MARÍLIA
APELANTE(S): MARIA HELENA DE MORAES OLIVEIRA
APELADO(S): HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MARÍLIA E RICARDO
CESAR DUTRA
MM. JUIZ(A): WALMIR IDALÊNCIO DOS SANTOS CRUZ
AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA CONTRA MÉDICO E
HOSPITAL. Pretensão fundamentada em alegado erro médico no
atendimento de emergência prestado pelos réus após acidente
automobilístico. Lesão no ombro da autora não diagnosticada.
Improcedência. Inconformismo da requerente. Cerceamento ao
direito de defesa não caracterizado. Laudo pericial suficiente para
a elucidação dos fatos. Despicienda a complementação da prova
técnica. Não demonstrada conduta culposa do profissional de
saúde. Realizado exame clínico e radiografia, com indicação de
uso de medicação para dor. Réu solicitou retorno para avaliação
em 10 (dez) dias. Apelante abandonou o tratamento e buscou outro
profissional.
Perito
judicial
concluiu
pela
correição
do
atendimento prestado. Prova técnica atestou, ainda, a inexistência
de nexo entre o atendimento e os danos experimentados pela
recorrente. Ausência do dever de indenizar. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO
MARIA HELENA DE MORAES OLIVEIRA interpõe
recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 406/412), proferida na ação
indenizatória proposta contra HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MARÍLIA e
RICARDO CÉSAR DUTRA, com o seguinte dispositivo:
“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado por MARIA HELENA DE MORAES OLIVEIRA em face do
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MARÍLIA e de RICARDO CÉSAR DUTRA, nos
exatos termos da fundamentação. O processo fica extinto com resolução
de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Arcará a autora da ação, em razão da sucumbência, com o pagamento de
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora
fixados, na forma do artigo 85, §4o, inciso III, do Código de Processo Civil,
em 10% sobre o valor da causa, atualizado monetariamente pela Tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021663-26.2012.8.26.0344 -Voto no 39125
3
Prática do E. TJSP a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ) até
o efetivo pagamento. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais,
nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.”
Inicialmente, alega que foi cerceada em seu direito
de defesa, pois era imprescindível a complementação da prova pericial,
conforme pleiteado. Insiste no argumento de que houve erro no
atendimento prestado pelos réus após ter sofrido acidente de moto. Afirma
que o médico foi omisso e deu diagnóstico equivocado, sem indicação de
cirurgia, o que desencadeou o agravamento de suas lesões. Pede, afinal, o
provimento do apelo (fls. 418/429).
Recurso processado e contrariado (fls. 721/742 e
434/448).
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória por danos moral e
material respaldada em falha na prestação de serviços médico-hospitalares
que teria retardado diagnóstico das lesões decorrentes de acidente
automobilístico, com o agravamento do estado de saúde da paciente.
Narra a autora, consoante a r. sentença, que “foi
atendida no hospital requerido em razão de acidente de moto sofrido e foi
liberada pelo médico responsável pelo atendimento ainda com dores.
Assevera a requerente que, apesar das dores, o médico que a atendeu
receitou-lhe tão somente dois medicamentos, após a solicitação padrão de
radiografia simples. Registra a autora que, com a persistência das dores,
procurou por nova e melhor assistência médica. Que quando foi submetida
à ressonância magnética após 20 dias do acidente, descobriu que o evento
não lhe causou mera contusão, como havia concluído o médico réu, e sim
o rompimento total do ligamento e rompimento total do nervo axilar.
Sustenta a autora que estava na iminência de perder todos os movimentos
do membro superior direito em razão da mal tratada contusão, daí por que
teve de submeter-se à cirurgia corretiva de urgência para atenuar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021663-26.2012.8.26.0344 -Voto no 39125
4
graves intercorrências do acidente, não tratadas adequadamente quando
do primeiro atendimento médico prestado pelos réus. Relata a autora que
por força do grave quadro clínico apresentado, antes de submeter-se à
cirurgia, a autora teve necessariamente de realizar sessões periódicas de
fisioterapia, iniciadas no mês de setembro do ano de 2007. Informa a
autora que após a primeira cirurgia ocorrida em novembro de 2007, para
“reparo do manguito rotador”, a peticionária, por conta da não
recuperação do nervo axilar, submeteu-se a enxerto de nervo no mês de
setembro do ano seguinte (2008), mas tal intervenção não bastou. Frisa a
autora que, nada obstante todo o esforço fisioterápico realizado, submeteu-
se a uma terceira cirurgia para fins de preenchimento com gordura, em
razão do atrofiamento do membro, e terá ainda que realizar uma quarta
intervenção cirúrgica por força de uma re-ruptura do tendão supra
espinhal. Entende a autora que todas as consequências foram advindas do
primeiro atendimento médico, que teria sido mal prestado.” (fls. 406/407)
Julgada improcedente a pretensão indenizatória, a
apelante
insurge-se
contra o indeferimento do seu pedido para
complementação da prova técnica.
Pesem os argumentos apresentados, o recurso não
comporta provimento.
Não há que se falar em nulidade da r. sentença
decorrente de cerceamento de defesa.
É pacífico o entendimento de que, sendo o Juiz o
destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou
não de sua realização.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Não há falar em cerceamento de defesa em razão
da valoração promovida pelo magistrado das provas
coligidas nos autos, porquanto no nosso sistema processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021663-26.2012.8.26.0344 -Voto no 39125
5
o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe, por
força do artigo 131 do Código de Processo Civil, apreciar
livremente as provas apresentadas, devendo apenas fundamentar os motivos que lhe formaram o
convencimento.” (AgInt no AREsp n.o 808.081/DF. Relator
Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. J. 23-05-2017).
O destinatário final da prova é o juiz, a quem
cabe avaliar quanto sua efetiva conveniência e
necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento
das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em
consonância com o disposto na parte final do art. 130 do
CPC/1973. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido
de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo
acerca da necessidade ou não de dilação probatória, haja
vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da
causa”. (AgInt no AREsp n.o 1249098/SP. Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. J. 27-06-2018).
No caso, a questionada proval (fls. 374/397)
mostrou-se suficiente para a elucidação dos fatos controvertidos, bem
como para a verificação a respeito da ocorrência de suposta falha por
ocasião do atendimento de emergência prestado logo após o acidente
sofrido pela apelante.
A perícia foi realizada por profissional com
conhecimentos científicos na área e capacidade plena para aferir sobre a
presença de eventual defeito na prestação dos serviços médicos, o qual foi
expressamente afastado (fl. 394/395).
Frise-se que o “expert” informou, em resposta ao
quesito no 04 formulado pela autora (fl. 395), que houve indicação de
tratamento cirúrgico após a avaliação da ressonância magnética, e não no
exame clínico realizado na emergência, como ela pretende fazer crer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021663-26.2012.8.26.0344 -Voto no 39125
6
Nota-se, ainda, que ele, em resposta ao quesito de
no 02, foi objetivo ao informar que não houve requisição de intervenção
cirúrgica no primeiro atendimento (fls. 395).
Portanto, inexiste dúvida a esclarecer ou que
necessite de complementação.
Ademais, a perícia concluiu que a não indicação
cirúrgica em um primeiro momento não foi equivocada, pois a autora foi
imobilizada, medicada e orientada a retornar para avaliação.
Foi expressamente ponderado no laudo que a
lesão no ombro dificilmente seria diagnosticada em um atendimento de
emergência, daí a necessidade de reavaliação solicitada pelo réu.
Além disso, mesmo que diagnosticada após o
trauma, tais lesões não são tratadas de emergência, necessitando preparo
pré-operatório e reavaliação de especialista. O expert ressaltou que a
conduta inicial é manter tratamento conservador por, pelo menos, 03
(três) meses para só então, caso não apresente recuperação, ser indicado
o tratamento cirúrgico (fls. 393/394).
Nesse contexto, verifica-se que o laudo é bastante
claro em suas análises e conclusões. Daí se pode concluir que o pedido de
esclarecimento formulado pela recorrente, desacompanhado de elemento
consistente, capaz de afastar a conclusão do perito judicial, demonstra tão
somente o seu descontentamento com o resultado da perícia. É de se
ressaltar que alcançar conclusões distintas daquelas pretendidas pela parte
é fato que não tem o condão de viciar a prova técnica.
Em caso análogo, assim decidiu esta C. Câmara
em voto de minha relatoria:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. - Cerceamento
de defesa não caracterizado. Provas produzidas na ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021663-26.2012.8.26.0344 -Voto no 39125
7
cautelar possibilitaram a regular elucidação das questões
controvertidas. Despicienda a complementação da perícia,
bem como a oitiva de testemunhas. Preliminar de nulidade
não acolhida. - Prova técnica concluiu que os danos físicos
sofridos pela autora são decorrentes da falha médica por
ocasião da realização da cirurgia de histerectomia parcial.
Presença dos pressupostos para a responsabilização do
profissional de saúde. Conduta ilícita culposa dano e nexo de
causalidade. Dever de reparar a requerente pelos prejuízos
imateriais sofridos. Indenização estabelecida em 50% do
montante fixado na r. sentença, atentando-se ao acordo
firmado entre a apelada e dois dos corréus. Ausência de
elementos a indicar que o procedimento médico tornou a
apelada incapacitada para o trabalho de forma definitiva.
Afastado o pedido de pagamento de pensão mensal à
recorrida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM
PARTE. (TJSP; Apelação Cível 0032332-80.2001.8.26.0100;
Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/10/2018; Data de Registro: 21/11/2018)
Superada a questão acima, quanto ao mérito, não
se olvida que a relação estabelecida entre paciente e Hospital é de
consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, cujo
artigo 14 estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços
por eventuais danos.
Ainda, a respeito da responsabilidade civil médica,
leciona Sérgio Cavalieri Filho que não há “a menor incompatibilidade entre
a responsabilidade objetiva estabelecida no Código de Defesa do
Consumidor, mesmo em face dos enormes riscos de certos tipos de
cirurgias e tratamentos, tendo em vista que o hospital só responderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021663-26.2012.8.26.0344 -Voto no 39125
8
quando o evento decorrer de defeito no serviço” 1.
Desse
modo,
a
modalidade
objetiva
de
responsabilização se circunscreve tão somente às situações em que o
defeito na prestação dos serviços se relacione com o estabelecimento
hospitalar (antissepsia do centro cirúrgico, adequação de equipamentos,
etc.).
Entretanto, discorrendo a causa sobre o exercício
profissional da medicina, de rigor a verificação de culpa dos médicos nos
procedimentos adotados, para fins de eventual reconhecimento da
responsabilidade civil do nosocômio.
Sobre o tema, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que “a responsabilidade dos hospitais, no que tange à
atuação técnico-profissional dos médicos que neles atuam ou a eles sejam
ligados por convênio, é subjetiva, ou seja, dependente da comprovação de
culpa dos prepostos, presumindo-se a dos preponentes” 2
Quanto ao profissional de saúde que presta o
tratamento “a responsabilidade médica, embora contratual, é subjetiva e
com culpa provada. Não decorre do mero insucesso no diagnóstico ou no
tratamento, seja clínico ou cirúrgico. Caberá ao paciente, ou aos seus
herdeiros, demonstrar que o resultado funesto do tratamento teve por
causa a negligência, imprudência ou imperícia do médico. O Código do
Consumidor manteve neste ponto a mesma disciplina do art. 1.545 do
Código Civil de 1916, que corresponde ao art. 951 do Código de 2002.
Embora seja o médico um prestador de serviços, o Código de Defesa do
Consumidor, no §4o do seu art. 14, abriu uma exceção ao sistema de
responsabilidade objetiva nele estabelecido. Diz ali que: 'A
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a
verificação de culpa.' (...) Só demonstrando-se erro grosseiro no
1 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 374.
2 NEGRÃO, Theotônio. Código Civil 2014 e legislação em vigor. 33a ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 900.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021663-26.2012.8.26.0344 -Voto no 39125
9
diagnóstico, na medicação ministrada, no tratamento desenvolvido, ou,
ainda, injustificável omissão na assistência e nos cuidados indispensáveis
ao doente, tem-se admitido a responsabilização do médico.”3
Assim, para que haja a responsabilização do
profissional de saúde é imprescindível a presença dos seguintes
pressupostos: conduta ilícita (ação ou omissão), dolo ou culpa, dano e
nexo de causalidade.
Na espécie, o conjunto probatório demonstra a
ausência de conduta negligente do médico na condução do atendimento
emergencial prestado à apelante.
A prova técnica concluiu de forma clara e
inequívoca pela adequação do atendimento: “Considerando os dados dos
autos há nexo direto entre a lesão do manguito rotador e do nervo axilar
no ombro direito da autora com o acidente de moto ocorrido em
20/08/2007 e sem relação com o tratamento inicial prestado pelos
requeridos. Pelo que se pode constatar dos dados dos autos e desta
avaliação médica pericial não foi possível constatar má prática médica ao
tratamento de urgência prestado à autora pelos requeridos.” (fl. 395)
sublinhei.
Tudo está a indicar, portanto, que não houve
inadequação no diagnóstico dado pelo médico requerido.
Ressalte-se que “É certo que o juiz não está
adstrito à perícia, mas é certo, também, que dificilmente encontrará nos
autos outras provas suficientes para responsabilizar o médico” 4. É o que
ocorre na hipótese, pois a prova documental apresentada não é capaz de
compromenter as conclusões alcançadas pelo perito judicial.
Além disso, a apelante foi orientada a retornar ao
hospital para reavaliação em 10 (dez) dias após o primeiro atendimento
3 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 10a ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 404.
4 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 361.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021663-26.2012.8.26.0344 -Voto no 39125
10
(fls. 22 e 263/264); foi agendada consuta médica ortopédica para
30/08/07 (fls. 266). Todavia, ela abandonou o tratamento, não se
submeteu à nova consulta solicitada e buscou outro profissional para dar
continuidade à investigação diagnóstica.
Ora, nesse cenário, forçoso concluir que não há
como imputar o atraso no diagnóstico de sua lesão aos réus, mas sim à
própria conduta da apelante, que preferiu escolher outros profissionais
para continuar seu acompanhamento médico.
Assim, como não ficou comprovada a falha no
atendimento médico ora analisado, fica afastada a responsabilidade civil
dos apelados.
Portanto, com base na argumentação acima, nada
há que ser alterado na r. sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator